Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727368-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MARCELO RAW AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O O Agravo de Instrumento interposto por Rede Top Empreendimentos Imobiliários Ltda - Me, que não é beneficiário de justiça gratuita ou de isenção legal, não foi instruído com o comprovante de pagamento do preparo. Por meio de despacho (ID 61147660), intimei o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 61512523). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator